Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703966-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALBERTINA FREITAS DO CARMO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria Albertina Freitas do Carmo e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão (IDs 4760612 e 54289984) que, nos autos Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV), julgou a impugnação apresentada pelos Executados. Nas razões recursais, o Agravante demonstra irresignação quanto ao fato do d. Juízo a quo ter fixado a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal sobre a dívida cobrada. Defende, no particular, não haver falar em responsabilidade subsidiária do DF, que deve responder pela metade da dívida, nos moldes fixados no título judicial executado. Assevera, também, que caso assim não se entenda, deve ser reconhecida a responsabilidade do DF em relação ao montante da dívida anterior à criação do IPREV/DF. Além disso, recorre quanto a não inclusão, no cálculo dos honorários do 2o Agravante, do percentual de 10% (dez por cento) acrescido pelo C. STJ por ocasião do julgamento do recurso perante aquela Corte. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O risco da demora, que justifica o deferimento da antecipação da tutela, deve vir comprovado por fatos concretos e não em alegações genéricas. No caso, a simples alegação da natureza alimentar da verba executada não gera a conclusão de que a espera pelo julgamento do recurso possa causar a qualquer das partes prejuízo de difícil ou impossível reparação. Além desse aspecto, entendo que a análise dos argumentos dos Agravantes deve aguardar a devida instrução do recurso. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator